Tribunal: STF
Processo: Pet 9874
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Precedentes. Recurso ordinário autuado como petição. Interposição contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral. Prestação de Contas. Erro grosseiro. Manifesto descabimento. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 283/STF. Não provimento.



    1. Tendo sido opostos contra decisão monocrática do Relator, com pretensão infringente, os embargos de declaração foram recebidos como agravo regimental, na linha dos precedentes da Corte. (Nesse sentido: ARE nº 841.153-EDv-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/15; AI nº 729.305-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 27/2/09; RHC 115492-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28/8/13 e AI nº 739.343-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29/2/16).



    2. Segundo o disposto na Súmula nº 728 do STF, “[é] de três dias o prazo para a interposição de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral, contado, quando for o caso, a partir da publicação do acórdão, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 12 da Lei nº 6.055/1974, que não foi revogado pela Lei 8.950/1994”.



    3. Segundo a firme a jurisprudência da Corte, não cabe o recurso ordinário previsto no art. 102, II, a e b, da CF/1988 e na parte final do art. 281 do Código Eleitoral em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que mantém a desaprovação das contas de campanha.



    4. A reiteração de teses veiculadas em apelo que teve seguimento negado por manifesto descabimento, decorrente de erro grosseiro, atrai o óbice da Súmula nº 283/STF.



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.